Tribunal: TJBA
Processo: 0001888-85.1996.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001888-85.1996.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DISTRIBUIDORA E EMPACOTADORA DE CEREAIS GROSELIA LTDA Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. CITAÇÃO INEXITOSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação, interposto pelo estado da Bahia, contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva em execução fiscal ajuizada em 1996, extinguindo o feito, com resolução do mérito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição da pretensão executiva, diante da ausência de citação válida dos devedores e da paralisação do processo por mais de dez anos, e se seria aplicável, ao caso, a Súmula nº 106, do STJ. III. Razões de decidir 3. A execução fiscal foi ajuizada sob a vigência do art. 174, do CTN, em sua redação original, segundo a qual a prescrição se interrompia apenas com a citação pessoal do devedor. 4. Apesar de diversas tentativas, a citação não foi realizada, tendo o processo permanecido paralisado por décadas, especialmente entre 1996 e 2009, sem diligências eficazes por parte do exequente. 5. A alegação de culpa exclusiva do Judiciário pela demora não se sustenta, considerando a ausência de atuação diligente da Fazenda Pública. 6. Inaplicável a Súmula nº 106, do STJ, diante da ausência de demonstração de mora exclusiva do Judiciário. 7. O reconhecimento da prescrição evita a perpetuação de execuções fiscais ineficazes e resguarda a segurança jurídica. IV. Dispositivo 8. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174 (redação anterior à LC nº 118/2005); CPC, art. 219. Jurisprudência relevante citada: TJAM, Apelação Cível nº 0263509-47.2011.8.04.0001, Rel. João de Jesus Abdala Simões, 3ª Câmara Cível, j. 27.07.2015; TJSP, Apelação nº 0007450-03.2012.8.26.0505, Rel. Carlos Giarusso Santos, 18ª Câmara de Direito Público, j. 14.03.2013. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0001888-85.1996.8.05.0080, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada DISTRIBUIDORA E EMPACOTADORA DE CEREAIS GROSELIA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator